Tribunal: TJSP
Processo: 2154749-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade do Fornecedor
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Decisão que deferiu a tutela de urgência. MULTA DIÁRIA. Ausência de motivos plausíveis a justificar a necessidade de dilação de prazo. Cabimento do arbitramento em caso de descumprimento da determinação judicial. Possibilidade de revisão do valor, caso se verifique sua insuficiência ou seu excesso.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Decisão que deferiu a tutela de urgência. MULTA DIÁRIA. Ausência de motivos plausíveis a justificar a necessidade de dilação de prazo. Cabimento do arbitramento em caso de descumprimento da determinação judicial. Possibilidade de revisão do valor, caso se verifique sua insuficiência ou seu excesso. Inteligência do § 1o, do artigo 537, do Código de Processo Civil. Redução da limitação. Necessidade. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.